Tribunal: TJBA
Processo: 0503257-48.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503257-48.2017.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): APELADO: VALDIVIA ALVES DE SOUSA Advogado(s):MARIO CESAR RIBEIRO REIS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PARA O CARGO DE TÉCNICA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. REALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS PELO ENTE MUNICIPAL, DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE CONVALIDA EM DIREITO SUBJETIVO. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. DIREITO À NOMEAÇÃO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. PARECER DO PARQUET DESFAVORÁVEL AO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0503257-48.2017.8.05.0039, figurando como apelante MUNICIPIO DE CAMACARI e como apelada VALDIVIA ALVES DE SOUSA. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.